Tribunal: TJES
Processo: 0016744-48.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0016744-48.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE CARLOS EDUARDO BAPTISTA LEAL e outros
APELADO: ROBERTO LUIZ VELOSO MAGALHAES e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA C/C INDENIZATÓRIA. FIADOR. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO DO AFIANÇADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RISCO INERENTE AO CONTRATO DE FIANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1)
Subsistindo robusto acervo documental a demonstrar a celebração do contrato de locação, o débito das parcelas mensais, o efetivo pagamento após acordo extrajudicial e, por conseguinte, o direito do regresso do fiador, incidem os expressos termos do art. 831 do CPC.

2)
A parte não se desincumbiu de apontar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, isto é, do ônus imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC, na medida em que a alegação de simulação se funda em meras conjecturas, desprovidas de arcabouço probatório.

3
)
No contrato de fiança, o fiador assume a obrigação de quitar o débito na hipótese de inadimplemento pelo devedor, de modo que a possibilidade de penhora de bens de propriedade do fiador é inerente ao próprio contrato, motivo pelo qual não enseja indenização por danos morais.

4
) Recurso
s

des
provido
s
.
Honorários majorados para 12%.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

02/05/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016744-48.2017.8.08.0011

APTES.:

ROBERTO LUIZ VELOSO MAGALHÃES E OUTROS

APDOS.:

ROBERTO LUIZ VELOSO MAGALHÃES E OUTROS

RELATOR:

O SR. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Espólio de Carlos Eduardo Baptista Leal
(fls. 200/207) e
Roberto Luiz Veloso Magalhães
(fls. 210/), ver reformada a r. sentença (fls. 196/197) que, em sede de ação de cobrança regressiva c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, rejeitando o pleito de reparação por danos morais e condenando-o ao pagamento de R$ 230.000,00 a título de direito de regresso, bem como as partes proporcionalmente em custas e honorários advocatícios, haja vista a sucumbência recíproca.

Irresignado,
Espólio de Carlos Eduardo Baptista Leal
aduz, em síntese:
i)
não teve participação na continuidade da relação locatícia que ensejou o crédito, extinta contratualmente em 2006, sendo que os débitos supostamente quitados pelo apelado na qualidade de fiador são posteriores; ii) inexiste prova do efetivo pagamento do débito locatício, subsistindo indícios de simulação quanto à responsabilidade pelo aluguel e à alegada venda de imóvel próprio para quitação.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 226/236).

Por sua vez,
Roberto Luiz Veloso Magalhães
sustenta, em suma: i) para quitar a dívida deixada pelo espólio, teve de vender imóvel comercial onde exercia o ofício de dentista desde 1986, motivo pelo qual o cenário ultrapassa o mero dissabor cotidiano; ii) a indevida constrição judicial dos bens do fiador enseja indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 261/266).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de abril de 2023.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

*

O SR.

ADVOGADO BRUNO SILVA RODRIGUES:-

Boa tarde, Senhor Presidente desta Colenda Segunda Câmara Cível, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira, relator desta apelação, advogados presentes também.

A questão trazida aqui se refere a uma ação de regresso em que Roberto Luiz Veloso Magalhães ingressou contra o Espólio de Carlos Eduardo Baptista Leal, falecido em 21 de fevereiro de 2023.

Carlos alugou um imóvel na Rua Francisco Sá, número 5, apartamento 604, Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, na Cidade do Rio de Janeiro.

O apelante e apelado Roberto figurou como fiador desta relação locatícia.

Foi anexada a essa ação de regresso cópia da ação de despejo, que inicialmente foi promovida contra o Senhor Carlos, uma ação de despejo pura e simples. Depois foi ajuizada uma ação de execução exclusivamente contra o fiador, Senhor Roberto Luiz Veloso Magalhães. Tudo isso acostado à petição inicial, aos documentos 3, 4 e 5.

O Senhor Roberto, então, embargou à execução, pedindo não só que fosse dada a preferência na cobrança dos honorários, nos termos do artigo 827 ao Senhor Carlos, mas também por entender que havia um excesso nessa execução, uma vez que era lhe cobrado os honorários advocatícios da ação de despejo, na qual o Senhor Roberto não figurou como parte.

Durante anos, nós estamos falando, o imóvel foi locado inicialmente em 2004, a alocação durou até..., as ações tramitaram de 2008 a 2011. Depois teve uma ação de execução, na qual o Senhor Roberto figurou como réu, executado, até o ano de 2016. Então esgotados todos os meios.

Depois da penhora do seu imóvel residencial, o Senhor Roberto, então, vende um imóvel comercial, que era o seu consultório dentário.

O Senhor Roberto era dentista e foi amigo do falecido Senhor Carlos, então médico psiquiatra, aqui no Rio de Janeiro. Ele, então, vende o seu consultório dentário, no qual ele estava durante 30 anos ali estabelecido, também no Bairro de Copacabana, para quitar a dívida de 230 mil reais.

A quitação desta dívida foi devidamente juntada no processo, a escritura de venda, a certidão de ônus reais desse imóvel, tudo devidamente comprovado ao longo da instrução processual, tendo, inclusive, se tomado o depoimento do Senhor Roberto. Foi, então, julgada procedente a ação de regresso, onde, na contestação, o espólio simplesmente alegou a inépcia da petição inicial e a inexistência da prova, alegando que não existia prova do pagamento desta dívida locatícia, o que, de fato, não era verdade.

A ação, então, foi julgada procedente, reconhecendo o direito do Senhor Roberto de ter o regresso desses 230 mil, atualizados, porém julgou improcedente o pedido de dano moral. Então, se insurge o Senhor Roberto contra essa improcedência e o espólio pela procedência, alegando que havia dúvidas com relação à venda da sala e trazendo também questões completamente alheias no que se refere ao fato do locatário, o Senhor Carlos, não residir no imóvel, o que não é o objeto desta ação.

O que se pretende aqui? Se pretende a manutenção da sentença no que se refere à ação de regresso, que foi julgada procedente, porém para que seja também dado provimento ao recurso de apelação para condenar o espólio ao pagamento do dano moral.

E por que o pagamento do dano moral? Porque o Senhor Roberto teve que vender, na qualidade fiador, ele teve que se desfazer de um imóvel, um imóvel que era o seu consultório dentário, onde ele estava estabelecido há mais de 30 anos, onde toda a sua clientela já conhecia o seu domicílio, principalmente a região de Copacabana, por existirem também muitos estrangeiros que frequentam o país, que vêm ao país de forma rotineira e que procuravam ali o atendimento dentário do Senhor Roberto, e ele então teve que se desfazer desse imóvel.

O que se pretende neste recurso de apelação é que seja reformada a sentença, exclusivamente para que seja condenada ao pagamento de danos morais pelo transtorno quanto à venda do imóvel, e que o Senhor Roberto jamais teve, até hoje, oportunidade de fazer uma nova aquisição de outro imóvel comercial.

E, no mais, para que seja protestando pelo improvimento do recurso de ação do espólio do Senhor Carlos Eduardo.

É o que se requer.

Muito obrigado, Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Muito bem. Com a palavra o ilustre advogado da parte contrária.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MOULIN MAGALHÃES:-

Boa tarde, ilustres Desembargadores, representante do Ministério Público, colegas advogados.

Como bem sustentou o colega Doutor Bruno, essa ação é um pouco complexa por se tratar, por envolver outros dois processos que tramitaram na Comarca do Rio de Janeiro e que foram digitalizados pelo PJE deste Estado. No entanto, a mim parece com falta de algumas páginas numeradas naquele processo.

Esse advogado que vos fala, iniciou no processo após o protocolo da apelação, simplesmente para fazer, tentar rever os termos da sentença.

E o que foi arguido na apelação, por parte do espólio de Carlos Eduardo Baptista Leal, foi também uma simulação, uma possível simulação no termo de reconhecimento de dívida, acostado às folhas, se não me engano, 43 verso, sobre a qual o Juiz de Piso fundamentou a sua sentença.

Essa sustentação oral tem por finalidade a demonstração de simulação por parte do apelado, na forma do artigo 167, § 1º, incisos I e II, nulidade absoluta.

A sentença, objeto do apelo, se fundamenta no reconhecimento da validade do contrato de aluguel e no reconhecimento da dívida pelo autor da herança. No entanto, um fato não observado pelo Juiz de Primeiro Grau é que o reconhecimento da dívida pelo autor da herança foi firmado conjuntamente com o atual advogado do apelado, Doutor Bruno Silveira Rodrigues. Na época, advogado do falecido Carlos Eduardo.

O advogado que me antecedeu, que é advogado do credor dessa suposta dívida, ele era, à época do reconhecimento de firma, advogado do Doutor – falecido - Carlos Eduardo.

Na sentença de item 4, segundo parágrafo, o juiz verificou por meio de petição firmada entre o autor da herança e seu advogado, às folhas 43 verso, o reconhecimento da procedência do pedido. No entanto, ele não atentou para o fato de que o advogado do autor da herança, que assinou conjuntamente com ele o termo de reconhecimento, é o mesmo advogado do apelado, Roberto Magalhães. E foi com base nesse reconhecimento de dívida que o Juiz de Piso condenou o espólio, regressivamente, a arcar com a dívida.

No entanto, o fato de o apelado ser o mesmo advogado do autor da herança, por si só, já pode caracterizar um fato ilícito, a ensejada simulação.

O artigo 355 do Código Penal trata do patrocínio infiel de causas e o parágrafo único da tergiversação ou patrocínio simultâneo.

Diz assim o parágrafo único:

Parágrafo único
- Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias.

Por patrocínio na mesma causa, se entende, segundo Guilherme de Souza Nucci, o interesse na mesma causa e não no mesmo processo. Isso significa que a lide pode estender-se por vários feitos.

O conceito de simultâneas e sucessivas é: simultâneo é o que ocorre no mesmo tempo; sucessivo é o que vem em seguida.

E partes contrárias são as partes que possuem interesses contrapostos a uma relação processual. Ou seja, no presente recurso de apelação existem interesses contrapostos daquela ação de despejo com cobrança de aluguéis para essa ação de regresso com haveres do pagamento dos valores dos aluguéis.

Ora, não poderia o nobre colega advogado, que foi advogado autor da herança na ação de despejo, patrocinar a causa do apelado após a sua morte.

Além do mais, a assinatura do autor da herança no reconhecimento de dívida é muito diferente da sua assinatura constante do contrato de locação, conforme se pode verificar no documento de folhas 145, sendo certo que uma das duas assinaturas, por afirmação de familiares do falecido, é falsa.

Uma ação rescisória terá que ser aviada caso a simulação não seja reconhecida por essa Corte de Justiça.

É imperioso ressaltar que após a assinatura no reconhecimento de dívida, o autor da herança nunca mais comparece no processo.

A única vez que ele aparece no processo é quando ele assina esse documento reconhecendo a dívida juntamente com o Doutor Bruno, advogado que me antecedeu.

Fica a pergunta: para que reconhecer a dívida em conjunto com o seu advogado à época e atual do apelado e não pagá-la, tendo toda a condição de o fazer?

O autor da herança era uma pessoa rica, amealhou grande patrimônio no decorrer da sua vida, da sua curta vida; pessoa também inteligente, não iria se comportar tão contraditoriamente.

Outra lacuna no conhecimento da causa é o lapso temporal entre a morte do autor da herança e o ajuizamento da ação de regresso.

O autor da herança só veio falecer em 2013; a ação de regresso só foi protocolada em 2017, quase cinco anos depois da morte.

Não é crível que, como pessoa inteligente que era, tenha sido negligente e imprudente reconhecer legalmente uma dívida e não a ter pago, colocando em risco a integridade de seu acervo patrimonial. E nunca mais apareceu no processo. Sua única aparição no processo, como disse, foi no documento de folhas 43, onde assinou o reconhecimento de dívida juntamente com o Doutor Bruno. Fatos que merecem atenção.

Além de o autor da herança não pagar a dívida, segundo enredo do processo, ora sob apelo, também o autor da herança não mais comparece no processo.

A locadora, credora, redireciona a execução na pessoa do apelado, esquecendo o devedor original.

O advogado do fiador, ora apelado, é o mesmo que assinou a confissão da dívida em conjunto com o autor da herança e então patrocinado, e a forma incomum que as ações de execução e despejo foram extintas no Rio, por renúncia.

Observem, Excelências essas ações de despejo no Rio foram extintas por renúncia do direito e desistência da ação.

Se houve renúncia do direito, se houve pagamento por parte do apelado, o Senhor Roberto, não houve renúncia, então, por parte da credora, houve quitação. Essa é uma contradição lógica que existe no processo, que não foi observada pelo Juiz de Piso.

Se houve composição amigável nos autos da ação de despejo, houve pagamento, conforme recibo assinado pelo advogado da credora, cuja autenticidade também se questiona na apelação, por não ter página numerada e não ter autenticidade de assinatura, folhas 215 do processo digital.

Resumidamente, a arguição de simulação se apoia nos seguintes fatos, nessa ordem:

O autor da herança ter assinado a confissão de dívida, folhas 29, juntamente com o advogado do apelado, quando o apelado não era parte do processo, isso quer dizer, então, que o advogado do apelado era advogado do autor da herança, e requereu a extinção do feito com base no artigo 269 do CPC.

Na sequência, não se tem as folhas 30, ou seja, o reconhecimento de dívida foi às folhas 29. Na sequência, não se tem as folhas 30 do processo, passando-se em seguida às folhas 39, ou seja, impede que haja verificação de um recibo, de algum documento que valha o efetivo pagamento. Então, essa falha documental demonstra uma deficiência, uma lacuna nos documentos juntados em primeiro grau.

Às folhas 48 da ação de despejo, a autora informa que o réu não devolveu as chaves do apartamento, e não que não efetuou o pagamento. Então, a autora, credora faz uma petição às folhas 48 e informa somente que não houve a devolução das chaves, e não que não efetuou o pagamento. Então, ela não se dispõe contra o pagamento, porque a probabilidade desse pagamento ter havido é real. É isso que eu estou tentando passar, que o pagamento foi feito, porém não consta dos autos essa informação.

Existe uma lacuna documental, existem falhas do documento após o reconhecimento de firma de folhas 29, não existem as folhas 30, 31, 32, até a 39, e a autora, às folhas 48, então, informa que não houve a devolução das chaves, e não que não houve a efetivação do pagamento.

Próximo ponto, a assinatura ter acarretado a procedência da ação de despejo com julgamento do mérito, às folhas 44, reconhecendo o Juiz de Piso que o documento foi assinado pelo autor da herança e o seu advogado. Essa foi a base da sentença de piso.

O reconhecimento pelo autor da herança, no contrato de locação, no entanto, ele não atentou que se tratava do mesmo advogado.

O Juiz de Piso fala que o autor da herança reconheceu a assinatura juntamente com o seu advogado, porém o Juiz de Piso não atentou para o fato de que o mesmo advogado, à época do reconhecimento, era o mesmo que cinco anos depois estava patrocinando a causa de seu oponente.

Próximo ponto, apesar de o autor da herança ter reconhecido espontaneamente a procedência do pedido, o protocolo da apelação, na forma do artigo 269, II, do CPC de 1973, ele não demonstrou nos autos o seu pagamento durante os cinco anos anteriores da sua morte. Não consta dos autos o seu pagamento durante os cinco anos anteriores da sua morte, apesar de ter larga condição de efetuar o pagamento da dívida na época, colocando o seu patrimônio em risco de execução. Então, isso também é muito estranho, muito suspeito.

O autor da herança nunca mais ter comparecido na ação, isso já foi falado.

Na ação de execução de dívida ter sido direcionada ao fiador unicamente, ou seja, o devedor principal reconhece a dívida, depois a credora redireciona a execução em face do devedor secundário, do fiador, e esquece o credor principal.

Próximo ponto, a locadora, exequente da sentença, proferida ação de despejo e o apelado, por seu respectivo advogado, advogado também do autor da herança, terem peticionado nos autos e informado que a exequente renunciava à pretensão de recebimento de crédito.

Ora, houve uma petição que informou a renúncia à pretensão ao recebimento do crédito, na forma do artigo 487, III, alínea C do CPC, folhas 102, quando ela de fato deveria ter dado quitação pelo pagamento.

Ora, se o Senhor Roberto pagou a dívida, por que que a credora, então, renuncia à pretensão? Então, existe uma sentença dada no Estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, que extingue um processo, ação de cobrança principal, por renúncia à pretensão do recebimento de crédito e não, de fato, pela quitação, pelo pagamento, como era de se esperar. Então, isso é uma contradição lógica também dentro do arcabouço processual.

A sentença, próximo ponto, a sentença na ação de execução ter por fundamento também o artigo 924, essa é outra contradição lógica, inciso IV do CPC, ou seja, a homologação da renúncia à pretensão por parte da autora.

Houve também homologação da renúncia da pretensão por parte da autora, folhas 104. Então, se houve o pagamento, como que houve a renúncia da pretensão se houve o pagamento? São situações, as duas sentenças do Rio de Janeiro são terminantemente contraditórias à pretensão da ação de regresso.

A sentença, próximo ponto, a sentença nos embargos de execução ter tido por fundamento o artigo 485, inciso IV do CPC, a ausência de interesse processual.

Próximo ponto, ainda assim, após essas duas sentenças extintivas, a dívida ter sido paga pelo apelado, na forma incomum como fora realizada, por meio de recibo ofertado extrajudicialmente. Este é outro ponto.

O pagamento que o Senhor Bruno diz, que o Senhor Roberto diz ter feito, foi feito por meio de recibo extrajudicial, sendo que estava em trâmite uma ação judicial, e não por meio de um acordo judicial. Então, foi feito extrajudicialmente, fora dos autos, estando o processo de execução em curso, observando que o recibo de folhas 215, que atestou o pagamento ao credor, não tem a numeração de folhas, pelo qual o processo tramitou do Rio de Janeiro, bem como o fato de que o recibo deveria constar numeração anterior aos das duas sentenças extintivas, e ter numeração posterior às duas sentenças de extinção.

Obviamente, o pagamento do fiador à locadora deveria ter sido feito por meio de acordo judicial e não extrajudicial, haja vista a existência de processo tramitando.

Por fim, a exequente renunciou à pretensão do recebimento de crédito judicialmente, folhas 97.

É um contrassenso lógico o recibo de pagamento das folhas 172, haja vista a inexigibilidade do crédito pela renúncia expressa.

Tais fatos, por si só, catalogam nessa fase processual o inconformismo com a sentença de piso, tendo em vista o pedido na apelação de existência de simulação a nulificar o processo.

Além disso, diante da simultaneidade ou sucessividade no patrocínio de causas com interesses opostos, e da possibilidade de ter havido fraude na assinatura do autor da herança, seja no contrato de locação ou no documento de reconhecimento de dívida, que ensejou a sentença do Rio de Janeiro, e por colateralidade, isso tem influído na sentença objeto do apelo, necessário se faz o reconhecimento da simulação.

É o que se requer.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Considerando que os apelos compartilham o mesmo substrato fático, passo a apreciá-los conjuntamente.

Segundo se depreende, o recorrente
Roberto Luiz Veloso Magalhães
figurou como fiador em contrato de locação de imóvel situado no Rio de Janeiro, tendo como locadora Maria Julieta Lemos Ferreira Correia de Souza e Vasconcelos e como locatário Carlos Eduardo Baptista Leal.

Diante da inadimplência a partir de dezembro de 2007, a locadora ajuizou ação de despejo em face do locatário em 2008 perante o Judiciário carioca, obtendo sentença favorável em 2009, haja vista o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu.

Em 2011, a locadora iniciou procedimento executório apenas em face do fiador. Após penhora de imóvel residencial, as partes entabularam acordo em 2016, ocasião em que o fiador adimpliu o débito no valor de R$ 230.000,00, conforme recibo de fl. 108.

Com efeito, a ação de cobrança originária teve por objeto o direito de regresso do fiador, sendo demandado o
espólio de Carlos Eduardo Baptista Leal
, em razão do falecimento em 2013.

Nesse contexto, o espólio recorrente alega, em síntese, que

não teve participação na continuidade da relação locatícia que ensejou o crédito, extinta contratualmente em 2006, sendo que os débitos supostamente quitados pelo apelado na qualidade de fiador são posteriores.

Aduz ainda inexistir prova do efetivo pagamento do débito locatício, subsistindo indícios de simulação quanto à responsabilidade pelo aluguel e à alegada venda de imóvel próprio para quitação.

Por sua vez,
Roberto Luiz Veloso Magalhães
sustenta, em suma, a configuração dos danos morais em virtude de indevida constrição judicial dos bens do fiador e da necessidade de venda de imóvel comercial onde exercia o ofício de dentista desde 1986, a fim de quitar a dívida deixada pelo espólio, motivo pelo qual o cenário ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Pois bem. Inicialmente, constata-se que o reconhecimento da dívida locatícia por Carlos Eduardo Baptista Leal nos autos da ação de despejo movida pela locadora (fl. 32) expurga qualquer dúvida a respeito da relação jurídica contratual.

Quanto ao pagamento do débito pelo recorrente Roberto, o recibo de quitação de fl. 108 expressamente menciona dois cheques no valor de R$ 180.000,00 e R$ 50.000,00, sendo corroborado pelo extrato bancário de fl. 160, em que consta a movimentação financeira.

Logo, há robusto acervo documental a demonstrar a celebração do contrato de locação, o débito das parcelas mensais, o efetivo pagamento após acordo extrajudicial e, por conseguinte, o direito do regresso do fiador apelado.

Nesse panorama, o recorrente não se desincumbiu de apontar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, isto é, do ônus imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC, na medida em que a alegação de simulação se funda em meras conjecturas, desprovidas de arcabouço probatório.

Plenamente aplicável, portanto, o art. 831 do Código Civil, segundo o qual

“
o fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor
”.

Quanto aos danos morais, é cediço que se caracteriza a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano.

A propósito, confira-se a clarividente lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. [...] O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.
”

Entretanto, no contrato de fiança, o fiador assume justamente a obrigação de quitar o débito na hipótese de inadimplemento pelo devedor, de modo que a possibilidade de bens de propriedade do fiador serem penhorados é inerente ao próprio contrato em razão da responsabilidade solidária expressamente assumida no momento da contratação.

Com efeito, não se pode pretender elevar à categoria de dano moral passível de indenização um fato decorrente do risco conscientemente assumido pela parte e intrínseco ao próprio contrato que livremente pactuou.

Nesse passo trilha a jurisprudência pátria:

Apelação. Locação. Indenização.
Ação regressiva proposta por fiador contra locatária. Inviabilidade da pretensão envolvendo indenização por danos morais. Risco inerente ao contrato de fiança. Fiador que, de livre e espontânea vontade, assumiu a obrigação de quitar o débito na hipótese de inadimplemento pela devedora afiançada e tinha plena ciência de sua responsabilidade contratual, não sendo possível se falar em prejuízo moral. A possibilidade de bens de propriedade do fiador serem penhorados é inerente ao próprio contrato de fiança em razão da responsabilidade solidária expressamente assumida no momento da contratação. Danos morais não caracterizados.
Sent
ença reformada. RECURSO PROVIDO

(TJSP;

Apelação Cível 1010579-93.2019.8.26.0302; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)
.

APELAÇÃO. “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL”. CONTRATO DE FIANÇA. AUTORES QUE FIGURAVAM COMO FIADORES EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE FORAM RÉUS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
DANO MORAL NÃO OCORRÊNCIA, CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO CONTRATO DE FIANÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

RECURSO DE APELAÇÃO 1
DESPROVIDO. APELAÇÃO 2 PROVIDA
(TJPR – 10ª C. Cível – AC – 1601485-0 – Região Metropolitana de Londrina – Foro Central de Londrina – Rel. Desembargadora Ângela Khury – Unânime – J. 07.02.2019)
.

“Apelação cível. Indenizatória por danos materiais e morais. Fiança prestada pela autora em prol do acionado em contrato de locação. Inépcia da inaugural - inconsistência. Inteligibilidade manifesta da peça. Carência de ação - inocorrência. Direito de regresso garantido à fiadora artigo 832 do Código Civil. Prescrição não operada lapso, o do disposto no artigo 205 da Lei substantiva Civil, contado da data em que a fiadora/acionante suportou a obrigação.
Incontroversa relação de fiança e comprovação dos prejuízos patrimoniais. Reembolso devido. Inviabilidade da pretensão envolvendo reparatória por danos imateriais. Risco inerente ao contrato.
Sentença reformada
. Recurso parcialmente provido”
(TJSP; Apelação Cível 4000306-62.2013.8.26.0577; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2015; Data de Registro: 01/08/2015)
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
nego provimento aos apelos de
Espólio de Carlos Eduardo Baptista Leal
e
Roberto Luiz Veloso Magalhães
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários fixados na origem para 12%
, observada a proporcionalidade em relação a cada recorrente.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

É também como voto.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

*

*

*

gvg
*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Considerando que os apelos compartilham o mesmo substrato fático, passo a apreciá-los conjuntamente.

Segundo se depreende, o recorrente
Roberto Luiz Veloso Magalhães
figurou como fiador em contrato de locação de imóvel situado no Rio de Janeiro, tendo como locadora Maria Julieta Lemos Ferreira Correia de Souza e Vasconcelos e como locatário Carlos Eduardo Baptista Leal.

Diante da inadimplência a partir de dezembro de 2007, a locadora ajuizou ação de despejo em face do locatário em 2008 perante o Judiciário carioca, obtendo sentença favorável em 2009, haja vista o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu.

Em 2011, a locadora iniciou procedimento executório apenas em face do fiador. Após penhora de imóvel residencial, as partes entabularam acordo em 2016, ocasião em que o fiador adimpliu o débito no valor de R$ 230.000,00, conforme recibo de fl. 108.

Com efeito, a ação de cobrança originária teve por objeto o direito de regresso do fiador, sendo demandado o
espólio de Carlos Eduardo Baptista Leal
, em razão do falecimento em 2013.

Nesse contexto, o espólio recorrente alega, em síntese, que

não teve participação na continuidade da relação locatícia que ensejou o crédito, extinta contratualmente em 2006, sendo que os débitos supostamente quitados pelo apelado na qualidade de fiador são posteriores.

Aduz ainda inexistir prova do efetivo pagamento do débito locatício, subsistindo indícios de simulação quanto à responsabilidade pelo aluguel e à alegada venda de imóvel próprio para quitação.

Por sua vez,
Roberto Luiz Veloso Magalhães
sustenta, em suma, a configuração dos danos morais em virtude de indevida constrição judicial dos bens do fiador e da necessidade de venda de imóvel comercial onde exercia o ofício de dentista desde 1986, a fim de quitar a dívida deixada pelo espólio, motivo pelo qual o cenário ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Pois bem. Inicialmente, constata-se que o reconhecimento da dívida locatícia por Carlos Eduardo Baptista Leal nos autos da ação de despejo movida pela locadora (fl. 32) expurga qualquer dúvida a respeito da relação jurídica contratual.

Quanto ao pagamento do débito pelo recorrente Roberto, o recibo de quitação de fl. 108 expressamente menciona dois cheques no valor de R$ 180.000,00 e R$ 50.000,00, sendo corroborado pelo extrato bancário de fl. 160, em que consta a movimentação financeira.

Logo, há robusto acervo documental a demonstrar a celebração do contrato de locação, o débito das parcelas mensais, o efetivo pagamento após acordo extrajudicial e, por conseguinte, o direito do regresso do fiador apelado.

Nesse panorama, o recorrente não se desincumbiu de apontar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, isto é, do ônus imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC, na medida em que a alegação de simulação se funda em meras conjecturas, desprovidas de arcabouço probatório.

Plenamente aplicável, portanto, o art. 831 do Código Civil, segundo o qual “
o fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor
”.

Quanto aos danos morais, é cediço que se caracteriza a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano.

A propósito, confira-se a clarividente lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. [...] O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.
”

Entretanto, no contrato de fiança, o fiador assume justamente a obrigação de quitar o débito na hipótese de inadimplemento pelo devedor, de modo que a possibilidade de penhora de bens de propriedade do fiador é inerente ao próprio contrato, em razão da responsabilidade solidária expressamente assumida no momento da contratação.

Com efeito, não se pode pretender elevar à categoria de dano moral passível de indenização um fato decorrente do risco conscientemente assumido pela parte e intrínseco ao próprio contrato que livremente pactuou.

Nesse passo trilha a jurisprudência pátria:

Apelação. Locação. Indenização.
Ação regressiva proposta por fiador contra locatária. Inviabilidade da pretensão envolvendo indenização por danos morais. Risco inerente ao contrato de fiança. Fiador que, de livre e espontânea vontade, assumiu a obrigação de quitar o débito na hipótese de inadimplemento pela devedora afiançada e tinha plena ciência de sua responsabilidade contratual, não sendo possível se falar em prejuízo moral. A possibilidade de bens de propriedade do fiador serem penhorados é inerente ao próprio contrato de fiança em razão da responsabilidade solidária expressamente assumida no momento da contratação. Danos morais não caracterizados.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1010579-93.2019.8.26.0302; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

APELAÇÃO. “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL”. CONTRATO DE FIANÇA. AUTORES QUE FIGURAVAM COMO FIADORES EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE FORAM RÉUS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
DANO MORAL NÃO OCORRÊNCIA, CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO CONTRATO DE FIANÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO 1 DESPROVIDO. APELAÇÃO 2 PROVIDA. (TJPR – 10ª C. Cível – AC – 1601485-0 – Região Metropolitana de Londrina – Foro Central de Londrina – Rel. Desembargadora Ângela Khury – Unânime – J. 07.02.2019)

“Apelação cível. Indenizatória por danos materiais e morais. Fiança prestada pela autora em prol do acionado em contrato de locação. Inépcia da inaugural - inconsistência. Inteligibilidade manifesta da peça. Carência de ação - inocorrência. Direito de regresso garantido à fiadora artigo 832 do Código Civil. Prescrição não operada lapso, o do disposto no artigo 205 da Lei substantiva Civil, contado da data em que a fiadora/acionante suportou a obrigação.
Incontroversa relação de fiança e comprovação dos prejuízos patrimoniais. Reembolso devido. Inviabilidade da pretensão envolvendo reparatória por danos imateriais. Risco inerente ao contrato.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível 4000306-62.2013.8.26.0577; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2015; Data de Registro: 01/08/2015)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
nego provimento aos apelos de
Espólio de Carlos Eduardo Baptista Leal
e
Roberto Luiz Veloso Magalhães
,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários fixados na origem para 12%
, observada a proporcionalidade em relação a cada recorrente.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria